Tribunal: TJMT
Processo: 1008202-63.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008202-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE APARECIDO MOTA - CPF: 041.167.791-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FURTO SIMPLES E TRÁFICO DE DROGAS - INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO AO FURTO - PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIMES IMPEDITIVOS PENDENTE - REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - DECRETO Nº 11.302/2022 - AGRAVANTE NÃO FAZ
JUS
AO BENEFÍCIO - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT E TJSC - RECURSO DESPROVIDO.

“Pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000).

A
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000).

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do
indulto
em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022. Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido
indulto
natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”. Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do
indulto
, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.”
(TJMT, N.U 1008551-66.2023.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1008202-63.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

ALEXANDRE APARECIDO MOTA

AGRAVADO:

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ALEXANDRE APARECIDO MOTA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU NU 2000651-51.2022.8.11.0064), que indeferiu indulto natalino em relação à furto, em cumprimento de penas por tráfico de drogas e furto, unificadas em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão - art. 155,
caput
, do CP e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

ALEXANDRE APARECIDO MOTA sustenta que o indulto deveria ter sido concedido porque o furto
“não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único)”
e
“a pena máxima em abstrato não supera cinco anos”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto em relação ao furto e extinta a punibilidade.

Prequestiona o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, a Súmula 282 do STF e a Súmula 211 do STJ (ID 164595187).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 164595187).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 164595187).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal - Inconformismo defensivo - Pugna pela concessão de indulto com base no Decreto 11.302/2022 - Improcedência - Não preenchimento do requisito objetivo - Crimes impeditivos devem ser cumpridos integralmente - Pelo desprovimento.
”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 166095660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano de reclusão, por furto simples - art. 157,
caput
, do CP -, praticado em Rondonópolis, em 24.10.2019, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 30.05.2022 (SEEU 2000651-51.2022.8.11.0064 - ação penal NU 0011432-74.2019.8.11.0064);

-

6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - cometido em Rondonópolis, em 5.4.2022, com sentença proferida 13.9.2022 (SEEU 2000651-51.2022.8.11.0064 - ação penal NU 1009362-51.2022.8.11.0003).

Em 13.2.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Não assiste razão a Defesa.

Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo. [...]

Denota-se que o penitente possui 06(seis) anos e 09 (nove) meses de pena a cumprir pela prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, crime impeditivo (art. 7º, I, Decreto 11.302/2022.

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento: [...]

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse.

Acerca do tema, o e. TJMT preconiza: [...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu somente 08(oito) meses e 21 (vinte e um) dias das penas do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal.

Portanto, fica indeferido o pedido.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 164595180)

Pois bem.

O agravante registra condenações por
furto simples e tráfico de drogas
ocorridos nas datas de
24.10.2019 e 5.4.2022, na
Comarca de Rondonópolis/MT.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial nº 11.302/2022] em relação ao furto simples por entender que o agravante não preencheu o requisito objetivo, pois não cumpriu a totalidade das penas relativas aos crimes impeditivos.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“de fato, o apenado não preenche os requisitos para obtenção do indulto, benefício que somente poderá ser conferido aos condenados que não ostentem pena privativa de liberdade superior a cinco anos de reclusão. O artigo 11 do Decreto 11.302/2022 traz a imperiosidade de que, para a análise da viabilidade da concessão de indulto, as penas devam ser unificadas e, em caso de haver crime não impeditivo, este só terá o benefício depois de cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 166095660).

Dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 que:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput

do art. 1º.”

Frise-se que as penas aplicadas ao agravante por furto e
tráfico de drogas
totalizam 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Com efeito,
“pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023).

Isso porque, a
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.5.2023).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do
indulto
em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022. Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido
indulto
natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”. Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do
indulto
, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.”
(N.U 1008551-66.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023)

No mesmo sentido: TJMT, N.U 1006395-08.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023; N.U 1005926-59.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023).

Em reforço, sublinhe-se o seguinte julgado do e. TJSC:

“2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018 - Relator: Paulo Roberto Sartorato - 16.3.2023)

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023